Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida na apelação, intime-se o apelante, JOÃO FONSECA DE MELO, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos atuais aptos a comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, uma vez que os documentos colacionados aos autos datam do ano de 2016. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora